Tribunal: TJES
Processo: 5014961-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014961-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014961-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, em que se alega ausência de fundamentação idônea na decisão e se requer, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública, possui fundamentação válida, com base no risco concreto de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se o paciente preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, conforme o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

O histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de responder a outras ações penais por homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, evidencia a propensão a delinquir e justifica a medida extrema.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada pela apreensão de duas armas de fogo, diversas munições, cocaína e maconha, reforça a periculosidade do agente e a necessidade de acautelar o meio social.

A comprovada necessidade da prisão preventiva torna insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

A prisão domiciliar, prevista no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, é medida excepcional e humanitária que exige prova cabal da imprescindibilidade do agente para os cuidados do filho, o que não ocorre no caso.

A elevada periculosidade do paciente e o risco que a liberdade representa à ordem pública constituem óbices à concessão do benefício da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima quando o histórico criminal do agente, incluindo reincidência e resposta a outras ações penais por crimes graves, demonstra concreto risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de quantidade relevante de drogas e de armamento, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor (inciso VI do art. 318 do CPP) não é um direito subjetivo, dependendo de prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos, requisito que, se ausente, impede o deferimento do benefício.

A periculosidade acentuada do agente, somada à ausência de comprovação dos requisitos legais, obsta tanto a concessão da prisão domiciliar quanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Código de Processo Penal, art. 318, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014961-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: GLEIBISON PEREIRA MUNIZ

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GLEIBISON PEREIRA MUNIZ em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no bojo do Processo nº 5002299-51.2025.8.08.0045, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos autos que, no dia 15 de agosto de 2025, após receberem a informação de que o paciente estaria armado, policiais militares se dirigiram à sua residência. Ocorre que, ao avistar a viatura, o paciente correu para o interior do imóvel, arremessando sacolas. Em seguida, os agentes ingressaram na casa e localizaram 23,25g de cocaína, 6 buchas de maconha, uma pistola Taurus calibre .380, uma pistola Steyr calibre 9mm, e diversas munições.

No que concerne à ausência de fundamentação idônea para o decreto da prisão preventiva, observa-se que a decisão da apontada autoridade coatora se encontra devidamente fundamentada, não se constatando flagrante ilegalidade.

Com efeito, a prisão do paciente foi decretada para a
garantia da ordem pública
, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

A suposta autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar que o paciente, apesar de jovem, possui um histórico criminal preocupante. Conforme se extrai dos autos, notadamente da certidão de antecedentes criminais e da própria decisão impugnada, o paciente ostenta uma
condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
(Processo nº 0000718-28.2021.8.08.0045), com trânsito em julgado em 05/3/2024, o que o torna reincidente.

Ademais, o paciente responde a outras ações penais por crimes graves, incluindo
posse ilegal de arma de fogo
(Processo nº 0001738-88.2020.8.08.0045) e
homicídio qualificado
(Processo nº 0000446-34.2021.8.08.0045). A decisão atacada também menciona a existência de um inquérito por homicídio qualificado (Inquérito n.º 187/2020).

Tal histórico criminal, somado à gravidade concreta da conduta ora apurada – que envolveu a apreensão de duas armas de fogo, vasta munição e entorpecentes diversos –, revela a periculosidade do agente e a sua real propensão a delinquir, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

Deste modo, “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)”.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar, destaco que tal modalidade de prisão, sob a égide do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, é medida de caráter humanitário e excepcional, cuja finalidade precípua é resguardar o melhor interesse do infante, e não constituir um direito subjetivo do genitor. Para sua aplicação, a lei exige a prova cabal da imprescindibilidade do agente, ou seja, de que ele é a única figura capaz de prover os cuidados essenciais ao filho. No caso em tela, tal demonstração não ocorreu, o que, somado à elevada periculosidade do agente e ao concreto risco que sua liberdade representa à ordem pública, obsta por completo a concessão da benesse."

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)